Tribunal: TJMT
Processo: 1019715-22.2023.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019715-22.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDA PADILHA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 072.379.631-98 (APELANTE), EDINALDO PEREIRA BORGES - CPF: 594.804.831-49 (APELADO), ELIANDRA FERREIRA DE AMORIM - CPF: 050.102.431-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. exoneração de alimentos. filha maior de idade. inexistência de comprovação de matrícula efetiva, frequência regular ou hipossuficiência econômica.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposta em virtude da sentença de procedência proferida nos autos de Ação de Exoneração de Alimentos, sob o fundamento de que, embora a filha tenha atingido a maioridade e apresentado comprovante de pré-matrícula em curso superior, não demonstrou frequência regular, desempenho acadêmico ou impedimento para o trabalho, configurando desinteresse na formação profissional e ausência de necessidade atual de alimentos.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão demonstrados os pressupostos legais para a continuidade da obrigação alimentar após a maioridade da filha, especialmente diante da alegação de matrícula em curso superior, ausência de recursos próprios e dependência econômica.

iii. razões de decidir

3. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, mas afasta a presunção de necessidade, cabendo ao alimentando comprovar sua permanência em situação de dependência econômica, nos termos do art. 1.694 do CC e art. 373, II, do CPC.

4. A jurisprudência admite a manutenção da pensão após os 18 anos quando demonstrada a efetiva matrícula, frequência e dedicação ao curso superior, desde que ausente capacidade de prover a própria subsistência.

5. No caso concreto, a Apelante apresentou apenas comprovante de pré-matrícula na UFMT, sem posterior confirmação de vínculo acadêmico, tampouco documentos que comprovem frequência regular ou desempenho escolar.

6. Os documentos juntados aos autos não comprovam a alegada hipossuficiência econômica, enfraquecendo o argumento de dependência.

7. Ausente comprovação da necessidade de continuidade da prestação alimentar, é legítima a exoneração da obrigação.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A obrigação alimentar em favor de filho maior somente subsiste mediante prova efetiva de necessidade, especialmente com comprovação de vínculo acadêmico regular e ausência de capacidade econômica própria. 2. O comprovante de pré-matrícula em curso superior, desacompanhado de posterior confirmação de matrícula e frequência regular, não é suficiente para justificar a manutenção da pensão alimentícia. 3. Cabe ao alimentando maior de idade o ônus da prova de sua hipossuficiência e da continuidade da necessidade de alimentos, nos termos do art. 373, II, do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 5036175-24.2024.8.09.0006, Rel. Des. Rogério Carvalho Pinheiro, 8ª Câmara Cível, j. 14.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Eduarda Padilha de Azevedo Borges
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada por
Edinaldo Pereira Borges
.

O Juiz
a quo
concluiu ser procedente o pedido inicial pois a Requerida, embora tenha atingido a maioridade e realizado pré-matrícula em curso superior, não demonstrou frequência regular, desempenho acadêmico ou impedimento para o trabalho, configurando aparente desinteresse na formação profissional.

Em suas razões recursais, a Apelante afirma que está regularmente matriculada e frequenta curso superior, conforme documentação já acostada aos autos.

Alega que não possui meios próprios para prover sua subsistência sem o auxílio da pensão alimentícia paga pelo Apelado, destacando que reside sozinha e arca com despesas de aluguel no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Diante desses fundamentos, pugna pela reforma integral da sentença recorrida.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Edinaldo Pereira Borges
ajuizou Ação de Exoneração de Alimentos em face de
Eduarda Padilha de Azevedo Borges
.

Na petição inicial, afirmou que presta alimentos à Requerida por força de sentença proferida na Ação n. 564/2009, na qual foi fixado o valor correspondente a 38% do salário-mínimo vigente.

Aduziu que a Requerida, nascida em 16/05/2005, já atingiu a maioridade civil, inexistindo fundamentos jurídicos ou fáticos que justifiquem a manutenção da obrigação alimentar.

Asseverou que a filha Requerida não apresenta qualquer enfermidade ou limitação que a impeça de exercer atividade laborativa. Ao revés, é pessoa saudável e plenamente capaz de prover o próprio sustento.

Alegou, ainda, que Alimentante não está matriculada em curso de nível superior que, eventualmente, ensejasse a continuidade do dever alimentar por parte do genitor, inexistindo, portanto, qualquer elemento concreto que demonstre necessidade atual da verba alimentar.

Destacou, por fim, que constituiu nova entidade familiar e possui outra filha (12 anos) que depende integralmente de seu sustento para a manutenção de suas necessidades básicas.

Diante desse contexto, requereu a exoneração da obrigação alimentar outrora imposta.

Na contestação, a Requerida alegou que a maioridade civil, por si só, não afasta o dever do Autor de prestar alimentos, sendo imprescindível a análise judicial com contraditório e produção de prova quanto à subsistência da necessidade. Argumentou que ainda está matriculada no terceiro ano do ensino médio na Escola Estadual Zélia da Costa Almeida, fato que comprova a permanência de sua dependência econômica e a impossibilidade de prover, por conta própria, os custos com sua subsistência. Destacou que reside sozinha e arca com despesas de aluguel no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Sustentou que o princípio da paternidade responsável impõe a manutenção do auxílio alimentar até que a filha conclua sua formação educacional básica, e, sendo o caso, curso superior. Requereu a improcedência do pedido inicial.

Posteriormente, em cumprimento à intimação judicial, a Requerida encartou no ID n. 324643365 o comprovante de pré-matrícula, datado de 30/01/2025, referente ao curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso, cuja admissão se deu por meio do Sistema de Seleção Unificada – SISU, edição 2025.

Com o término da instrução processual, o Juiz singular concluiu ser procedente o pedido inicial pois a Requerida, embora tenha atingido a maioridade e realizado pré-matrícula em curso superior, não demonstrou frequência regular, desempenho acadêmico ou impedimento para o trabalho, configurando aparente desinteresse na formação profissional. Logo, não foi comprovada a necessidade atual de alimentos, sendo legítima a exoneração da obrigação alimentar.

Inconformada,
Eduarda Padilha de Azevedo Borges
interpôs este Recurso de Apelação Cível, no qual afirma que está regularmente matriculada e frequenta curso superior, conforme documentação já acostada aos autos.

Alega que não possui meios próprios para prover sua subsistência sem o auxílio da pensão alimentícia paga pelo Apelado, destacando que reside sozinha e arca com despesas de aluguel no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Diante desses fundamentos, pugna pela integral reforma da sentença recorrida.

É cediço que a obrigação alimentar imposta aos pais em favor de seus filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade civil. O que se verifica, na verdade, é a alteração do fundamento jurídico dessa obrigação.

Antes sustentada no poder familiar, a partir dos 18 anos passa a repousar exclusivamente na solidariedade familiar e na relação de parentesco, conforme impõe o art. 1.694 do Código Civil.

Atingida essa fase da vida, o filho deve demonstrar, por meio de prova concreta, que persiste em estado de necessidade que justifique a continuidade da prestação alimentar.

A jurisprudência admite a extensão da obrigação alimentar após os 18 anos de idade, sobretudo quando comprovada a frequência regular em curso de nível superior ou técnico. Tal prorrogação visa permitir a conclusão da formação acadêmico-profissional, etapa fundamental para a inserção qualificada no mercado de trabalho.

Entretanto, essa manutenção não decorre automaticamente do simples fato da matrícula, exigindo comprovação da frequência efetiva, do aproveitamento escolar e, principalmente, da impossibilidade de prover o próprio sustento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM CURSO NO ENSINO SUPERIOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O advento da maioridade civil do alimentando não extingue o direito à percepção de alimentos de forma automática, apenas afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar. 2. Em subserviência ao princípio da solidariedade familiar, persiste a necessidade dos filhos continuarem a receber alimentos após a maioridade, quando comprovada a continuidade dos estudos em ensino superior e não poder garantir a sua própria subsistência.
3. A obrigação alimentar ao filho maior e capaz sujeita-se a comprovação dos pressupostos da necessidade do alimentando e das possibilidades do alimentante, porquanto a presunção de necessidade dos alimentos deixa de vigorar, cabendo àquele o ônus de comprovar que não possui condições de prover sua própria subsistência sem os alimentos prestados por seu genitor. 4. Não se desincumbindo a alimentanda de comprovar a necessidade de continuar recebendo pensão alimentícia de seu genitor, considerando que já alcançou a maioridade civil, ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do CPC, a exoneração da obrigação se impõe.
Apelação Cível Conhecida, mas Desprovida. (TJ-GO - Apelação Cível: 50361752420248090006 Anápolis, Relator.: Des(a). Rogério Carvalho Pinheiro, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2024). (sem destaque no original)

No caso concreto, a Apelante completou 18 anos em 16/05/2023, portanto já ostentava a condição de maioridade ao tempo da propositura da ação de exoneração pelo Apelado.

Ao contestar a demanda, a Recorrente apresentou declaração de residência firmada por terceiro, sem vínculo locatício comprovado, e alegou residir sozinha, arcando com despesas de aluguel no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Contudo, não trouxe aos autos o contrato, recibo ou qualquer outro documento que demonstre a existência dessa obrigação locatícia, tampouco comprovou ser a efetiva pagadora do suposto aluguel. Isso porque, o comprovante de transferência via PIX existente acostado no ID. 324643359, além de desvinculado de qualquer documento que ateste a natureza do pagamento, foi expedido por sua genitora, pessoa estranha à lide, razão pela qual não pode ser utilizado como meio de prova em favor da Recorrente.

Ademais, os extratos bancários acostados no Id. 324643357 evidenciam rendimentos mensais no período de maio a setembro/2023 relativo a verba salarial, montante que revela capacidade contributiva mínima para prover parte relevante de suas necessidades pessoais.

Com efeito, essa constatação enfraquece o argumento de dependência econômica plena, sugerindo, ao contrário, a existência de vínculo empregatício ou outra fonte de renda regular que compromete a tese de hipossuficiência.

Em relação à continuidade dos estudos, a Apelante acostou, em momento anterior à sentença, atestado de matrícula no ensino médio com data de emissão de novembro/2023.

Posteriormente, em janeiro/2025, instada a comprovar vínculo com curso superior, apresentou comprovante de pré-matrícula em curso de História na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), datado de 31/01/2025, efetuada por meio do SISU.

Assim, conforme informações extraídas do sítio eletrônico oficial da instituição, tal documento possui natureza provisória e validade condicionada à posterior confirmação de matrícula, apresentação de documentação obrigatória e demais formalidades previstas em edital.
Verbis:

PRÉ-MATRÍCULA

2. Após ser selecionado no SISU para pré-matrícula, o que devo fazer?

Acessar a Central de Ingresso no site da UFMT no endereço eletrônico
https://ufmt.br/unidade/ingresso
e acompanhar o cronograma de chamadas, prazos, leitura detalhada dos editais, leis, portarias, entre outros documentos a serem publicados no decorrer do Processo Seletivo SISU.

3. Como efetuar a pré-matrícula do processo seletivo SISU?

Acessar o sistema de Gestão de Ingresso em link disponibilizado na página
https://ufmt.br/unidade/ingresso
, preencher os dados e enviar toda documentação na forma de arquivos digitalizados (pdf, jpg ou jpeg), de boa qualidade (sem cortes, rasuras ou emendas) e com todas as informações legíveis com tamanho máximo de 5Mb cada. Todos os documentos devem ser digitalizados frente e verso (se houver). Caso não seja enviado a frente ou verso de um documento, a pré-matrícula será indeferida.

4. No momento da efetivação da pré-matrícula online, se faltar algum documento poderei realizar a matrícula? Há alguma etapa presencial? É necessário ser maior de idade para solicitar a matrícula?

Não. A pré-matrícula do candidato selecionado no Processo Seletivo SISU somente será efetivada com toda a documentação exigida no Edital do Processo Seletivo SISU – 1ª Edição na UFMT. A pré-matrícula é virtual com o envio dos documentos digitalizados sem cortes ou rasuras. Em caso de necessidade a UFMT poderá convocar os candidatos para confirmação de dados, apresentação de documentos físicos originais ou realizar entrevistas. Qualquer candidato pode solicitar sua matrícula desde que tenha sido selecionado no Processo Seletivo SISU – 1ª Edição. (Fonte:
https://novo.ufmt.br/unidade/sejaufmt/pagina/duvidas-frequentes/10334
)

Ausente, portanto, qualquer comprovação de matrícula efetivada, frequência acadêmica ou desempenho escolar no ensino superior, não é possível afirmar que a Apelante efetivamente ingressou na Universidade, tampouco que ali permaneceu regularmente vinculada.

A inexistência de tais elementos compromete o nexo de causalidade entre o ingresso em curso superior e a alegada necessidade de manutenção da pensão.

Por fim, incumbe destacar que o ônus de demonstrar a necessidade da verba alimentar recai integralmente sobre a parte que a pleiteia a manutenção, conforme regra expressa no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A Apelante, nesse particular, não logrou êxito em comprovar a continuidade da situação de dependência econômica após o advento da maioridade, tampouco demonstra estar regularmente vinculada a instituição de ensino superior, limitando-se a apresentar documentos insuficientes para afastar a presunção de capacidade econômica derivada da maioridade civil.

Não configurada, pois, a continuidade da necessidade alimentar de forma idônea, legítima a exoneração da obrigação.

Por esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não fixados pelo Juiz de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026